Tribunal: TJDFT
Processo: 0745615-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORES NA CIRCUNSCRIÇÃO. COBRANÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cobrança de honorários advocatícios em face de ter sido nomeado defensor dativo. Recurso do réu visando à improcedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Definir se ao Distrito Federal pode ser imposta a obrigação de pagar o valor fixado pelo juiz do feito, sem que tenha participado do ato é questão de mérito, pois diz respeito à relação de direito material. Preliminar que se rejeita.
3 – Obrigação do Distrito Federal. Ato de agente da União. A previsão de fixação de honorários pelo juiz (art. 22, § 1o. da Lei Federal n. 8.906/1994), a ser suportada pelo ente federativo que detêm a competência constitucional de manter a assistência judiciária gratuita, sem a participação deste ente no ato ou em convênio prévio, parece de constitucionalidade duvidosa, ante o princípio federativo. Todavia, tal ato tem natureza administrativa, uma vez que a obrigação, apesar de decorrente de ato judicial, não se deu em processo em que o titular da obrigação seja parte, nem submetido às garantias de ampla defesa e contraditório que somente agora se permite. Resta, pois, examinar o cumprimento dos pressupostos legais para a formação do direito subjetivo.
4 – Honorários advocatícios. Circunscrição Judiciária em que não há atuação de Defensoria Pública. Na forma do art. 22 do Estatuto da OAB, a imposição da obrigação de pagar os honorários de advogado dativo se limita à hipótese de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública. No caso em exame, a decisão de id 24481980, ao nomear a recorrida como defensora dativa naquela ocasião, afirma não haver atuação da Defensoria Pública perante aquele juízo, bem como haver grande quantidade de declinação de nomeações por meio do NPJ/UPIS e possível sobrecarga de trabalho no NPJ/ICESP-PROMOVE, que era o único que vinha atuando perante aquele juízo. Desse modo, restou consignado no processo a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública perante o juízo ao qual a recorrente fora nomeada defensora dativa. Imperativo, pois, a manutenção da sentença, que reconheceu devidos os honorários. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

F